Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-63.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PEDRO KOVALEK
Órgão julgador: RECORRENTE: PEDRO KOVALEK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600181-63.2020.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600181-63.2020.6.16.0141
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600181-
63.2020.6.16.0141 (DRAP n.º 0600174-71.2020.6.16.0141) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Pedro Kovalek, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Pedro Kovalek, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no
município de Roncador/PR, vez que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela
legislação pertinente, com exceção da filiação partidária, a qual o candidato pretende comprovar
por outros meios de convicção, nos termos do artigo 28, §1º, da Resolução 23.609/2019. Como
prova, limitou-se a juntar aos autos a ficha de filiação partidária. O documento apresentado é
insuficiente para comprovar a filiação alegada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO KOVALEK (RECORRENTE)
DAIANA TEREZA KRISANOVESKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17312
116
05/11/2020 18:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.785

RECURSO ELEITORAL 0600181-63.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PEDRO KOVALEK
- OAB/PR0056729
ADVOGADO: DAIANA TEREZA KRISANOVESKI
RECORRIDO: JUÍZO DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO.
1. A ficha de filiação, ata de convenção
partidária e capturas de tela de aplicativo de
troca de mensagens (Whatsapp) configuram
provas unilaterais, imprestáveis para fins de
comprovação da filiação partidária antes do
prazo final previsto no art. 9º da Lei n.
9.504/1997.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Pedro Kovalek para o cargo
de vereador pelo PSC (id. 11882466).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 11883166).
Num. 17312116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517324807900000016727392
Número do documento: 20110517324807900000016727392

Por sentença (id. 11882366), foi indeferido o registro por falta de prova da filiação partidária.
Inconformado, o candidato recorreu (id. 11883466), aduzindo, em síntese, que: (i) se filiou ao
PSC em 04/04/2020, consoante a ficha de filiação apresentada; (ii) o diretório do partido não incluiu seu
nome no sistema FILIA por desídia e total falta de preparo; (iii) só tomou conhecimento da falha do
partido quando intimado neste feito; (iv) a ficha de filiação e a ata da convenção são suficientes para a
comprovação da condição de filiado.
Contrarrazões (id. 11452216), nas quais se argui preliminar de intempestividade, pugnando os
recorridos pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento.
Nas duas instâncias, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 11884016 e 13112616).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 16/10/2020 (id. 11883716) e as razões foram protocoladas no dia 16/10/2020
(id. 11883466). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura, sustentando que se filiou ao PSC em 04 de abril de 2020 e busca
comprovar com os seguintes documentos: (i) ficha de filiação (id. 11883116); (ii) ata da
convenção partidária (id. 11883566) e; (iii) capturas de tela do aplicativo Whatsapp (id.
11883516).
O art. 19 da Lei 9.096/95, prevê que a filiação, em regra, é comprovada mediante
o encaminhamento da listagem dos filiados pelos partidos, vejamos:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
Nesse sentido, caso o sujeito não tenha seu nome incluído no rol de filiados do
partido, poderá provar em juízo por outros elementos de convicção, salvo documentos
produzidos de maneira unilateral, conforme o previsto na Súmula nº 20 do TSE.
Compulsando os autos, verifica-se que nenhum dos elementos juntados aos
autos são hábeis para comprovar a efetiva filiação do recorrente, isto é, foram trazidos para
analise somente documentos produzidos de maneira unilateral, destituídos de fé pública.
No que tange a ficha de filiação esta corte já decidiu a respeito no sentido de não
considera-la um documento hábil para comprovar a filiação do sujeito, veja-se:
Num. 17312116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517324807900000016727392
Número do documento: 20110517324807900000016727392

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
1. É possível, em homenagem ao princípio da fungibilidade, receber os embargos de
declaração opostos de decisão monocrática como Agravo Interno, nos termos do artigo 121 e
122
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.
2. Não é nula a decisão monocrática que, nos termos do art. 52 da Resolução TSE 23.548,
julga
registro
de
candidatura
não
impugnado.
3. Eleitor não filiado a nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema filiaweb.
4. A ficha de filiação é documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária,
n o s
t e r m o s
d a
p a c í f i c a
j u r i s p r u d ê n c i a .
6.
Agravo
interno
conhecido
e
não
provido.
(AgInterno nº 0601802-04.2018.6.16.000, Rel. Des. Gilberto Ferreira. DJE 28/09/2018)
Desta forma, no mesmo sentido, é pacifico o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral de que não é aplicável o disposto na Súmula 20 do TSE para documentos unilaterais
desprovidos de fé pública, veja-se:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA.
PROVAS
UNILATERAIS.
PRECEDENTES.
SÚMULA
Nº
20/TSE.
PROVIMENTO.
1. O TRE/SC entendeu comprovada a filiação partidária de João Hercílio Luiz ao Partido
Republicano Progressista – PRP pelo prazo de 6 (seis) meses antes do pleito.
2. Segundo o art. 19 da Lei nº 9.096/95, a filiação partidária deve ser atestada, via de regra,
mediante listagem encaminhada pelas agremiações partidárias à Justiça Eleitoral.
3. A Súmula nº 20/TSE, ao autorizar que a prova da filiação possa ocorrer por outros meios
que não só a referida lista, expressamente, veda a utilização de documentos produzidos de
forma
unilateral
por
partidos
e
candidatos.
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, “a documentação unilateralmente produzida
pelo candidato/partido político (e.g.,
, relatório extraído do sistema
ficha de filiação
não se reveste de fé pública e, precisamente por isso, não possui
Filiaweb,
)
atas de reunião
aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos art. 14,
§ 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei n° 9.504/97 e art. 18 da Lei n° 9.096/95. Precedentes:
AgR–REspe n° 641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e AgR–REspe n°
74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)" (AgR–REspe nº 1131–85/RJ,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
PSESS
23.10.2014).
Precedente.
6. O entendimento perfilhado pelo TRE/SC de que foi apresentada documentação idônea
para comprovar referida condição de elegibilidade – pedido de desfiliação do PSDB, com
anotação de recebimento em 16.01.2018, bem como a ATA de reunião da comissão
provisória regional do PRP, datada de 07.03.2018 (ID nº 373724) – diverge, portanto, da atual
jurisprudência deste Tribunal.Recurso provido para indeferir o registro de candidatura de João
Hercílio Luiz ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018. DAS CONSEQUÊNCIAS DO
J
U
L
G
A
D
O
.
Num. 17312116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517324807900000016727392
Número do documento: 20110517324807900000016727392

(
.
.
.
)
[Recurso Especial Eleitoral nº 060114103, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018. grifo nosso]
Assim, os elementos juntados aos autos se mostram insuficientes para comprovar
a efetiva filiação de Pedro Kovalek junto ao Partido Social Cristão, haja vista que se tratam de
documentos unilaterais, destituídos de fé pública.
Por fim, diante da ausência de preenchimento de requisito essencial de
elegibilidade, previsto no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição, o voto no sentido de negar
provimento ao recurso eleitoral.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente
recurso eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600181-63.2020.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PEDRO KOVALEK - Advogado do(a)
RECORRENTE: DAIANA TEREZA KRISANOVESKI - PR0056729 - - RECORRIDO: JUÍZO DA 141ª
ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17312116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517324807900000016727392
Número do documento: 20110517324807900000016727392